Tribunal: STF
Processo: HC 91084
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS
   REMIDOS.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal reafirmou
   recentemente, no julgamento do RE n. 452.994, que o cometimento
   de falta grave resulta na perda dos dias remidos pelo trabalho,
   sem que isso implique ofensa aos princípios da isonomia, da
   individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.
Ordem
   denegada.